Tribunal: TJPA
Processo: 0825603-91.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825603-91.2022.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO ROMANO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO

REFORMA DA PENA-BASE. PARCIALMENTE CABÍVEL. ATENUANTE DA CONFISSÃO
.
EXISTÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE SUBSISTE MESMO COM PLEITO DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A existência de fundamentação inidônea de algumas circunstâncias judiciais demanda a valoração neutra do respectivo vetor.

2.

Remanescendo alguma circunstância judicial negativa, incabível a redução da pena-base no seu mínimo legal.

3.

Nas hipóteses de confissão qualificada, aliada a excludente de ilicitude de legítima defesa, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER

DO RECURSO

e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena de
Rodrigo Romano Farias
tornando-a em definitivo no patamar de 12 anos e 06 meses de reclusão
, a ser cumprido no regime fechado
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, de de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0825603-91.2022.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA

APELANTE: RODRIGO ROMANO FARIAS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RODRIGO ROMANO FARIAS,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou
à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão
pelo cometimento do delito de homicídio qualificado (
Art. 121, § 2º, VI, do CPB).

Narra a denúncia que na data de 21 de novembro de 2022, o denunciado RODRIGO ROMANO FARIAS matou a facadas a companheira TANIA MICHELE DAS GRAÇAS DE SOUSA BARROS, fato ocorrido na residência do casal, no bairro Curuçambá, município de Ananindeua.

Após instrução regular, o magistrado
a quo
proferiu a sentença nos moldes acima informados.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante requer: (i) reforma da pena base; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão

O
dominus litis
, em contrarrazões, postula pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
manifestou-se
pelo conhecimento e provimento parcial da apelação
.

É o relatório.

Encaminho à revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Advogado. Conheço.

1 – Da reforma da pena

O pleito sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena em seu mínimo legal.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada

a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em

impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundam

entos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no

Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada pelo magistrado de primeiro grau, na primeira fase, houve a negativação dos vetores
conduta social, personalidade, circunstâncias, consequência e culpabilidade
, sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente aos referidos vetores, assim asseverou o magistrado singular, em relação ao apelante:

- Quanto à conduta social e à personalidade do agente, não foram avaliadas por meio de laudo técnico. Contudo, a partir da prova oral coligida, foi apurado que o réu tinha o comportamento violento e agressivo no ambiente familiar, na medida em que costumava agredir a companheira, o que implica a elevação da pena.

- Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, por volta de 5 horas da manhã, no interior da quitinete em que o casal residia, desferiu contra a vítima nove golpes de arma branca em regiões vitais como tórax e abdome, os quais lhe provocaram hemorragia interna torácica.

- No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima, em decorrência da lesão sofrida, perdeu a vida aos quarenta e seis anos de idade de acordo com o laudo necroscópico, deixando dois filhos, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável.

- A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela audácia e brutalidade da sua conduta

Quanto à conduta social e personalidade, trago à baila as lições de Ricardo Augusto Schimitt, que aduz que a conduta social “
traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, pois retrata o seu papel na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da escola e da vizinhança”.
(Schmitt, Ricardo Augusto – Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática, 16ª edição)

Não há elementos suficientes nos autos a comprovar que nos três ambientes o réu possuía uma conduta reprovável a ponto de exacerbar a sua pena-base, razão pela qual afasto o referido vetor.

O mesmo não se pode dizer em relação ao vetor personalidade, que segundo o autor acima nominado,
“refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, o seu temperamento. Incluem-se os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, entre outras”.

Nesta senda, é possível aferir com base nas provas trazidas aos autos, mormente o depoimento dos filhos da vítima, que informaram que o réu possuía comportamento agressivo, com episódios anteriores de agressão à vítima. O próprio recorrente afirma que havia ciúmes na relação e em um momento de discussão desferiu golpes de faca na ofendida.

Assim, mantenho o vetor personalidade desfavorável ao réu.

Quanto às circunstâncias, esta deve ser valorada neutra, uma vez que a fundamentação utilizada se adequa na realidade ao vetor culpabilidade, não havendo no caso concreto, qualquer avaliação negativa de tal vetor.

Entendo que as consequências do delito foram fundamentadas de forma inidônea, isso porque o falecimento aos 46 (quarenta e seis) anos de idade não se revela mais reprovável, ademais, os filhos da genitora são maiores de idade e pela leitura dos autos é possível aferir que não dependem economicamente da ofendida, não residindo mais com a mesma.

Já no concernente a culpabilidade, onde se observa o maior dolo na conduta do réu, entendo que deve ser mantida desfavorável, pois estamos diante de uma conduta exacerbada, com a utilização de arma branca, sendo desferida nove facadas em regiões vitais da vítima.

Assim, considerando a presença de dois vetores negativos,
culpabilidade e personalidade,
redimensiono a pena-base para o patamar de 15 anos de reclusão, utilizando a mesma fração apontada na sentença do magistrado singular.

Quanto a segunda fase da dosimetria da pena, compreendo existir a atenuante da confissão, eis que em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e a jurisprudência do STJ, nas hipóteses de confissão qualificada, aliada a excludente de ilicitude de legítima defesa, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal.

Vejamos jurisprudência de nossa Corte Cidadã acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO. LEGÍTIMA DEFESA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes. 2. No caso, não ficou configurada a ilegalidade em relação ao não reconhecimento da confissão realizada pelo recorrente. Com efeito, o ora recorrente negou a autoria do delito; afirmou que a vítima constantemente apresentava equimoses na perna; e tão somente cogitou a hipótese de que as lesões surgidas no braço da vítima pudessem ter ocorrido, em tese, quando ele a segurou, o que não é suficiente, a partir do contexto fático delineado, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Para se concluir em sentido contrário, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2071163 PR 2023/0158123-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

Assim, aplicando-se a atenuante da confissão e não havendo mais atenuantes ou agravantes, resta a pena intermediária em 12 anos e 06 meses de reclusão, que deve ficar em definitivo, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Ficam as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Ante o exposto, em face da
fundamentação supra e em consonância com o parecer ministerial,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a pena de
Rodrigo Romano Farias
tornando-a em definitivo no patamar de 12 anos e 06 meses de reclusão
, a ser cumprido no regime fechado
, conforme fundamentação ao norte lançada
.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de agosto de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/09/2024